Tribunal: STF
Processo: ARE 1378052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 74):



    A) RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CARAZINHO; SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; E SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – OCERGS. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao declarar a legitimidade do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS para figurar no polo passivo do dissídio coletivo, julgando improcedente a oposição apresentada, decidiu em perfeita consonância com o entendimento atualmente perfilhado por esta Seção Especializada. Há reiteradas decisões deste Colegiado, no sentido de que as cooperativas envolvem interesses comuns, que justificam a associação específica, com representação capaz de negociar as condições de trabalho que irão comandar as relações entre elas e seus empregados, e de que, por essa razão, o OCERGS detém legitimidade para figurar, como representante das cooperativas, no polo passivo dos dissídios coletivos. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e não provido. B) RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - OCERGS. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 1. CLÁUSULA 39 – ATESTADO DE DOENÇA. Em observância às disposições do art. 60, § 4º, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe acerca da prevalência do atestado médico fornecido pelo empregador, nas hipóteses de possuir serviço médico próprio ou conveniado, o entendimento desta Seção Especializada consubstanciou-se no Precedente Normativo nº 81, segundo o qual é assegurada “eficácia aos atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais do sindicato dos trabalhadores, para o fim de abono de faltas ao serviço, desde que existente convênio do sindicato com a Previdência Social, salvo se o empregador possuir serviço próprio ou conveniado”. No caso em tela, embora o teor da cláusula 39 – ATESTADO DE DOENÇA, deferida pelo Regional, mostre-se consonante com a jurisprudência desta SDC, ao dispor que os atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais do sindicato dos trabalhadores serão aceitos, nada prevê acerca da condicionante que exclui a eficácia da norma em relação àqueles empregadores que possuírem serviço médico próprio ou conveniado. Nesse contexto, dá-se provimento parcial ao recurso para adaptar a cláusula 39 – ATESTADO DE DOENÇA aos termos do Precedente Normativo nº 81 da SDC do TST. 2. DEMAIS CLÁUSULAS. Nega-se provimento ao recurso, com relação às demais cláusulas, analisadas com base nos dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 11; 22; 60; e 114, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o recurso veicula matéria constitucional de “inegável repercussão geral” sob a ótica jurídica, porque assentada na inadequação, respeitosamente, do Poder Judiciário trabalhista promover ampliação do conceito de dirigente sindical e, consequentemente, promover imposição de comportamento e obrigação inexistente no ordenamento jurídico com fulcro em precedente normativo” (eDOC 76, p. 5).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário, sob o argumento de que a questão foi solucionada com base em legislação infraconstitucional e que há mera ofensa reflexa ao Texto Constitucional do STF (eDOC 84). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, no tocante à matéria suscitada pelo recorrente, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 74, p. 21/22):



     “Assim, em regra, não se tratando de cláusulas preexistentes e havendo precedente normativo que disponha acerca de determinada matéria, esta Justiça especializada segue a orientação nele contida, não havendo nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação. 



    O Regional proferiu a decisão com fulcro na jurisprudência desta Corte, consubstanciada no Precedente Normativo nº 86 da SDC, que estabelece:



    “REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. ESTABILIDADE NO EMPREGO. Nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do art. 543, e seus parágrafos, da CLT.”



    Nesse contexto, não há falar em violação dos arts. 22 e 60 da Lei Maior, bem como em contrariedade ao princípio da legalidade.”



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa à garantia constitucional prevista no art. 11 da Constituição da República, de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CFRB); e às regras de distribuição de competência jurisdicional (arts. 22, 60 e 114, §2º, CRFB, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 543, da CLT), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



     Além disso, em relação aos direitos e garantias acordados para o representante ou delegado sindical, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Delegado sindical. Estabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada ofensa à coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE 1249334 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente